Tribunal: TJDFT
Processo: 0755474-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus diffamandi e animus injuriandi, respectivamente.
2. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. In casu, conquanto haja a atribuição de qualidades negativas, não restou evidenciado o animus diffamandi, não havendo, pois, justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao querelado no tocante ao crime de difamação.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou a queixa-crime nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.